Tribunal: TCU
Processo: 006.181/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 510718, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 510718, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE (no da TCE no sistema: 2646/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4933/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Antônia Lúcia Navarro Braga e Fundação Desembargador Toledo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 510718, firmado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Desembargador Toledo e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de Unidade Móvel de Saúde", no valor de R$ 252.722,99. O valor do débito apurado, pelo tomador de contas, foi de R$ 252.700,52. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Ofício 1639/2013 (peça 55), recebido em 8/1/2014 (peça 56), e o Ofício 121/2022/PB/SETER/PB/SEMS/DGIP/SE/MS, recebido em 29/7/2022 (peças 63 e 64); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 108-111). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.181/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX); Fundação Desembargador Toledo (11.993.284/0001-80). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.